Tribunal: TJSP
Processo: 1011428-24.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Devolução dos valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. Segurado que é isento de quaisquer ônus nas ações acidentárias, "ex vi" do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91. A Fazenda Pública estadual, por sua vez, além de não ser parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. O INSS, por outro lado, ademais de inserir-se na conceituação de Estado a qual faz

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Devolução dos valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. Segurado que é isento de quaisquer ônus nas ações acidentárias, "ex vi" do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91. A Fazenda Pública estadual, por sua vez, além de não ser parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. O INSS, por outro lado, ademais de inserir-se na conceituação de Estado a qual faz referência o art. 5o, LXXIV, da CF/88, por ser uma autarquia federal que exerce atividade estatal típica por descentralização, possui obrigação legal de arcar com o custeio de todas as suas atividades. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011428-24.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO FERREIRA NETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-24.2019.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 17661
Apelação: 1011428-24.2019.8.26.0348
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Mauá
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: João Ferreira Neto
HONORÁRIOS
PERICIAIS
–
Devolução
dos
valores
adiantados pelo INSS. Impossibilidade. Segurado que é
isento de quaisquer ônus nas ações acidentárias, “ex vi” do
art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91. A Fazenda
Pública estadual, por sua vez, além de não ser parte na
demanda, não possui orçamento para tal fim. O INSS, por
outro lado, ademais de inserir-se na conceituação de
Estado a qual faz referência o art. 5o, LXXIV, da CF/88, por
ser uma autarquia federal que exerce atividade estatal
típica por descentralização, possui obrigação legal de arcar
com o custeio de todas as suas atividades. Recurso não
provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 46/47, complementada às fls. 53/55, que julgou improcedente a
ação acidentária ajuizada por João Ferreira Neto, deixando de condená-lo ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, em vista da gratuidade judiciária.
Em suas razões de recurso a autarquia sustenta que
tendo sido a demanda julgada improcedente deveria a parte vencida ressarcir o
INSS do valor adiantado a título de honorários periciais e, em sendo a parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal ônus deveria recair sobre o Estado.
Colaciona, neste sentido, julgado do STJ. Cita julgado do STJ que corrobora com seu
entendimento. Requer, nestes termos, o provimento do recurso para determinar o
ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado de São Paulo, além da
manifestação expressa quanto aos dispositivos legais citados para fins de
prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-24.2019.8.26.0348 -Voto no
3
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A questão é controversa e exige interpretação.
O pleito da autarquia, contudo, não comporta
provimento, pelas razões a seguir expostas.
Inicialmente, observa-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no
8.620/93 exige que o INSS antecipe os honorários periciais nas ações acidentárias:
Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas
causas em que seja interessado na condição de autor, réu,
assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e
privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus
bens. (...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.
Por outro lado, o art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 isenta o segurado de todo e qualquer ônus decorrente da sucumbência:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.
Neste ponto, é importe esclarecer que a previsão da
Lei no 8.213/91, acima reproduzida, por se referir expressamente às ações
acidentárias e ser, portanto, mais específica, prevalece diante da regra geral para a
concessão de assistência judiciária gratuita, anteriormente prevista na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-24.2019.8.26.0348 -Voto no
4
1.060/50, hoje incorporada pelo Código de Processo Civil.
E como é possível perceber, a lei específica é mais
benéfica que a norma geral, na medida em que contém presunção iure et de iure de
hipossuficiência do segurado, não exigindo comprovação da condição de
miserabilidade, bem como por não trazer qualquer limitação ou possibilidade de
revogação do benefício de isenção das custas e despesas processuais, tal como
previsto no art. 98, § 3o do atual CPC1 (previsão semelhante à do art. 12 do diploma
revogado). Essa previsão especial da Lei no 8.213/91, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta qualquer
potencial aplicação do princípio da causalidade.
Do exposto, vê-se que relativamente aos honorários
periciais a lei não traz solução para a hipótese de o segurado, autor na demanda
judicial visando à concessão de benefício acidentário, sair vencido. Há certa
incompatibilidade entre o disposto na Lei no 8.620/93 e na Lei no 8.213/91, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária, ao passo
que a segunda isenta a parte vencida de suportar o encargo e não indica ninguém
que devesse suportá-la.
Diversamente do apregoado pelo recorrente, todavia,
tal circunstância não autoriza a oneração da Fazenda Pública estadual.
Sendo o INSS uma autarquia federal, todas as ações
em que ele seja parte deverão ser processadas na Justiça Federal, exceção feita às
demandas relativas a acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109,
I da Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais.
Ora, se a competência do Tribunal de Justiça para o
julgamento da ação acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir
que o Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com os
honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer é parte
interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em seu orçamento.
O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com
todas as despesas decorrentes das atividades-meio exigidas para a consecução de
sua finalidade, que é a de “assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, emprego involuntário, idade avançada,
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente”, previsão insculpida no art. 1o da Lei no 8.213/91.
1 Art. 98. (...) § 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-24.2019.8.26.0348 -Voto no
5
Por assim ser, à autarquia incumbe, nos pedidos de
concessão de benefício realizados na via administrativa, arcar com todos os
honorários periciais, seja daquelas realizadas por seus peritos próprios ou
terceirizados, neste último caso por meio de convênios, além de custear quaisquer
exames complementares e pareceres especializados, quando requisitados, e
mesmo, se necessário, gastos com deslocamento e diárias, a teor do previsto no art.
171 do Decreto 3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004.
Há que se ressaltar, ademais, que a responsabilidade
imputada pelo inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de
Poder Público, o que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que
exerce atividade estatal típica por descentralização.
Em suma, gozando o segurado de isenção legal,
havendo norma a expressamente determinar ao INSS a antecipação dos honorários
periciais em ações acidentárias, bem como a impor à autarquia todo o custeio
administrativo de suas atividades - dentre as quais se destaca a realização de
quantas perícias forem agendadas por cada segurado - e inexistindo disposição a
transferir à Fazenda Pública estadual o encargo processual, revela-se adequado que
o próprio INSS suporte o custo das perícias judiciais.
Destarte, não há que se falar na devolução dos valores
adiantados pelo INSS a título de honorários periciais.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de
Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da
lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator